Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ – INCIDÊNCIA – ENUNCIADO FONAJE 89 – INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso, o autor, residente em Sobradinho, ajuizou a presente demanda, visando o cumprimento de contrato de consignação de veículo no Juizado Especial de Sobradinho. Após tentativas frustradas de citação e intimação da parte, com a indicação de um endereço do réu em Samambaia, o feito foi extinto sem resolução do mérito, mediante a aplicação do disposto no art. 4o e 51, III, do CDC e no Enunciado n. 89 do FONAJE. O recorrente defende seu direito de ajuizamento da ação em seu domicílio, consoante o disposto nos artigos 4o, III, da Lei dos Juizados e art. 101, I, do CDC.
2. A competência definida pelo foro do domicílio das partes é relativa, e só pode ser declinada mediante provocação da parte, albergada pela demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes das Turmas Recursais (Acórdão 1221388, 07149836720198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1192979, 07081746120198070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. No que tange ao disposto no Enunciado n. 89 do FONAJE, sua incidência somente faz sentido às hipóteses em que se vislumbra algum prejuízo ao direito de defesa do consumidor, o que não foi verificado no presente caso. Nesse sentido: acórdão 1168299, 07514092720188070016 Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e acórdão 1214085, 07125511720198070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Inviável julgamento do processo pela instância recursal porque a causa não está madura (CPC, art. 515, § 3o).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.